Tribunal: STF
Processo: MS 38797
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 12).



    A embargante alega, em suma, o seguinte: 



    “1. A decisum de eDoc. 12 apresenta contradição em sua fundamentação, uma vez que a embargante não busca a reforma da decisão por meio do mandado de segurança interposto, o que certamente afronta os precedentes desta Suprema Corte, mas sim almeja a ANULAÇÃO da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, sem que lhe fosse dada a oportunidade, mediante e após a sua citação válida, de contestar a Reclamação Constitucional, o que claramente fere direito líquido e certo assegurado legal e constitucionalmente. 



    Referida decisum ainda é contraditória ao julgar incabível o mandado de segurança interposto com base no texto da Súmula 268 do STF, haja vista que não há falar em trânsito em julgado de decisão proferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa à embargante que sequer foi citada para contestar a Reclamação Constitucional, o que também impõe a sua pronta anulação. 



    Destarte, merece reforma a decisum embargada, para sanar as contradições apontadas e, atribuindo efeito modificativo aos aclaratórios, declarar nula a decisão que julgou procedente a Reclamação Constitucional 54064/RS, bem como todos os atos praticados sem a ciência da embargante e/ou de seu procurador, com a consequente reabertura do prazo contestacional, nos termos do art. 989, III do CPC, o que se requer.” (pág. 1 do documento eletrônico 16; grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca apenas a rediscussão da matéria. 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.ESTELIONATO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.140.216-AgR-ED/PA, Rel. Min. Rosa Weber).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (ARE 1.101.140-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há vício a ser sanado, uma vez que a análise da reclamação foi exauriente e a decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme já consignado na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal.



    Ademais, incide no caso, ainda, o verbete 268 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator